Tribunal: TJDFT
Processo: 0724185-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AFASTAMENTO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA. FUNDADAS RAZÕES. EVIDENCIADA. JUSTA CAUSA. MÉRITO. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO. PRIVILÉGIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As fundadas razões para a busca pessoal correspondem a um juízo objetivo e satisfatório do suporte fático anterior ao ato procedimental do § 2o do Art. 240 do CPP.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para "cocaína", forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu - cuja presunção de veracidade não foi desconstituída -, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06.
3. Recurso da Acusação conhecido e não provido.